Tribunal: TJPA
Processo: 0805716-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805716-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARE CIMENTO LTDA

AGRAVADO: ELEVI ENGENHARIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por MARE CIMENTOS LTDA, nos autos da ação de execução proposta contra ELEVI ENGENHARIA LTDA, ora agravado, impugnando decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que indeferiu o pedido de arresto de bens na modalidade online.

Em razões, o agravante sustentou o equívoco cometido pelo juiz singular, haja vista que o CPC prevê a possibilidade do arresto executivo de bens do devedor citado. Pontuou que a manutenção da decisão recorrida impõe ônus injusto ao credor-exequente, que se verá privado de seus créditos por muito mais tempo.

Requereu a reforma da decisão agravada, no sentido de determinar o arresto de dinheiro e/ou automóveis do agravado. Requer a concessão liminar de tutela e, no mérito, o seu provimento, para a cassação definitiva da decisão recorrida.

Juntou documentos.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo ativo ao agravo pleiteado (ID 2149235).

Sem contrarrazões, porque não localizado, consoante certidão de ID 19824361.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto porque tempestivo e cabível, passando, então, ao exame do mérito.

A recorrente almeja a reforma da decisão agravada, defendendo a necessidade do arresto de patrimônio da parte executada antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC.

Pois bem.

Em que pese a posição adotada pelo juízo a quo, entendo que o pedido para a constrição de bens do executado ora agravado, seja por meio do arresto efetivado por oficial de justiça ou através de bloqueio pelo sistema de penhora online, não necessitam de prévia citação do agravado ou do preenchimento dos requisitos do artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que
merece acolhimento a pretensão recursal de arresto de ativos financeiros em nome da parte agravada
,
mesmo antes de sua citação
, nos termos do art. 830 do CPC. Como se vê, do versado no referido dispositivo, é possível concluir que é permitido o arresto de bens mesmo sem a efetiva citação do devedor, com o intuito de garantir a execução.

Em outras palavras, o disposto no art. 830, caput, do CPC veicula a adoção de uma medida cautelar específica para o caso em que o oficial de justiça não encontra o executado, que consiste em arrestar imediatamente tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Em verdade, trata-se de dever imposto ao servidor encarregado do cumprimento do mandado executivo, cabendo-lhe, portanto, executá-lo de ofício.

Destaco que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a realização da pré-penhora ou arresto através do sistema BACENJUD, conforme se extrai da seguinte ementa:

EMENTA:RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. (...). 2. Consoante já decidiu a Quarta Turma, ao julgar o REsp 123.659/PR (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT, vol. 760, p. 209), 'as hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da demora'. Também a Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 709.479/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 1º.2.2006, p. 548), deixou consignado que 'as hipóteses enumeradas no art. 813 do CPC são meramente exemplificativas, de forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos enumerados'. Posteriormente, a Terceira Turma reafirmou que 'o art. 813 do CPC deve ser interpretado sob enfoque ampliativo, sistemático e lógico, de sorte a contemplar outras hipóteses que não somente as expressamente previstas no dispositivo legal' (REsp 909.478/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, p. 249). 3. No caso concreto, consta do acórdão recorrido que não é permitido ao julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, deferir a medida de arresto fora das hipóteses expressas no art. 813 do Código de Processo Civil, cujo rol, aliás, o Tribunal de origem considerou taxativo. Ocorre que, em assim decidindo, a Turma Regional acabou por contrariar o dispositivo legal em questão, além do que divergiu da jurisprudência dominante desta Corte, como demonstram os precedentes supracitados. 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto on line. Preenchidos os requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar o arresto provisório previsto no art. 653 do Código de Processo Civil, bloqueando contas do devedor não encontrado. Em outras palavras, é admissível a medida cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da execução. Nesse sentido é a orientação firmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao regime de que trata o art. 543-C do Código de Processo Civil, em que ficou restabelecida a decisão do Juízo Singular, que, em 30.01.2008, determinara, com base no poder geral de cautela, o 'arresto prévio' (mediante bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos valores existentes em contas bancárias da empresa executada e dos co-responsáveis (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.12.2010). 5. Recurso especial parcialmente provido."(STJ - REsp 1240270 / RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ: 07/04/2011).

Com efeito, mesmo não se logrando êxito em citar a parte agravada, é possível a realização de penhora online através do sistema Bacenjud, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria.

Ante exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento para dá-lhe provimento
, reformando a decisão agravada, bem como para determinar a penhora online da quantia exequenda por meio dos sistemas competentes, tal como pleiteado pela recorrente.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora Desembargadora

Belém, 25/06/2024